Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-54.2023.8.11.0050
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001616-54.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2823-47 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NOE SOUSA DE MENESES - CPF: 719.259.023-15 (RECORRIDO), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), GRACILENE DE MENESES FERNANDES - CPF: 861.079.413-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001616-54.2023.8.11.0050

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Noe Sousa de Meneses

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E PARCELAMENTO FÁCIL. PAGAMENTO EM ATRASO DO CARTÃO. COBRANÇA DE ENCARGOS FINANCEIROS E ANUIDADES DEVIDOS. CONTRATAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto a preliminar de prescrição trienal arguida pelo Recorrente, sob o argumento de que os inícios dos descontos ocorreram desde 2019 e a ação foi protocolada somente em 2023, verifica-se que a discussão é acerca das cobranças do período de 2022, época em que o valor que o autor alega que o seu benefício previdenciário não supria as despesas cobradas. Deste modo, rejeito a preliminar.

2. Se as provas juntadas nos autos são suficientes para o julgamento da lide, há de se afastar a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. Na exordial, o Reclamante alega que é analfabeto e portador de necessidades especiais (surdo e mudo), titular da conta corrente n. 20032-8 e agência 2558 junto a Ré e que no ano de 2019, sem qualquer pedido, recebeu um cartão de crédito, do qual passou a fazer uso. Ocorre que, em meados de 2022, notou que o benefício previdenciário que recebe mensalmente não estava cobrindo as despesas na referida conta, o que lhe causou estranheza, pediu ajuda a sua irmã para averiguar os débitos em sua conta, sendo constatados descontos a título de: anuidade de cartão de credito, parcelamentos facil, encargos sobre parcelamentos, IOF diário, IOF adicional, mora de parcelamentos, multa contratual, multa contratual parcelado fácil, IOF diário rotativo atraso, os quais afirma ser indevidos.

5. Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese às alegações autorais, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças atinentes ao cartão de crédito utilizado pelo Autor, haja vista que os pagamentos são efetuados de forma parcial, o que acarreta na cobrança de juros e, nos casos da continuidade do pagamento parcial, há previsão legal para o parcelamento automático da fatura, portanto, os encargos e demais títulos são devidos, sendo exercício regular de direito.

6. Entretanto, quanto à cobrança da taxa de manutenção da conta bancária, verifica-se que não houve a juntada da modalidade escolhida pelo consumidor, isto porque, a instituição financeira possui e oferta aos clientes diversos pacotes deste serviço, podendo ser básico ou completo, variando os valores, sendo de responsabilidade da Ré comprovar o pacote de serviço escolhido pelo consumidor para justificar os valores cobrados, o que não ocorreu, caracterizando cobrança indevida, sendo devido à restituição simples dos valores descontados a este título.

7. O dano moral se mostra devido, diante da tentativa de resolução pela via administrativa infrutífera, tendo o autor formulado reclamação administrativa e a Ré se mantido inerte, assim, se o valor da indenização a título de dano moral se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se o valor fixado pelo juízo “a quo”.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) Indeferir o pedido de nulidade do parcelamento automático do cartão de crédito e seus respectivos encargos; 2) Declarar nulo os descontos operados sobre as rubricas “CESTA B. EXPRESSO4” e “PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I” na conta bancária do Autor; 3) Condenar
a Requerida na reparação por danos materiais, na forma simples, haja vista a ausência de má-fé na conduta da Requerida, no valor de R$ 374,34
(trezentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil; 4) Condenar a parte reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024